Tribunal: TJDFT
Processo: 0715454-66.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715454-66.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELIA MARIA DE PAIVA BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos com fundamento base no art. 105, III, “a” e “c”, e 102, III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. Professor de ensino público. Contrato temporário (anos de 2013 a 2016), precedido de concurso público simplificado para suprimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. Regime similar aos ocupantes efetivos (Estatuto dos Servidores). Inexistência de desconto, a título de FGTS, na remuneração. Negócio jurídico válido. Carência do direito ao “recebimento do FGTS” (CF, Artigo 37, inciso IX; Lei n. 8.745/93, Artigo 2o, inciso IV; Lei n. 8.036/90, Artigo 19-A; Lei Distrital n. 4.066/2008, Artigo 2o, inciso IV c/c §§ 1o e 2o e Artigo 7o). Devido o pagamento de auxílio – transporte e décimo terceiro salário. Parcialmente Provido o recurso do Distrito Federal. I. A Constituição Federal permite a contratação por tempo determinado, de acordo com a lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (Artigo 37, inciso IX). Ao interpretar a norma constitucional, o Supremo Tribunal Federal assentou, para a validade da contratação temporária, ser preciso que: “a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja determinado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devem estar sob o espectro das contingências normais da Administração” (RE 658.026, Tema 612). II. A Lei Federal n. 8.745/93 (Artigo 2o) e a correspondente Lei Distrital n. 4.066/2008 (Artigo 2o, inciso IV c/c §§ 1o e 2o) regulamentam a excepcional contratação temporária - com mitigação da regra do concurso público -, de professor substituto para suprir exclusivamente a falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria (durante o período letivo), afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória. Ademais, o Artigo 7o e §§ da Lei Distrital n. 4.066/2008 fixa os fatores de remuneração e os benefícios correspondentes (inclusive previdenciários), sem qualquer estipulação ao direito de recebimento de FGTS, até porque inexistente o respectivo desconto na remuneração. III. No controle de constitucionalidade daquela específica norma distrital, o TJDFT indeferiu a declaração de vício material, devendo a validade do(s) contrato(s) ser analisada à luz “dos contornos fáticos envolvendo a necessidade temporária regada por excepcional interesse público, a qual pode se ligar a atividades permanentes ou temporárias” (ADI 2009.00.2.011751-0, acórdão n. 439.224, DJe 16.4.2015). IV. Nesse quadrante deve ser compreendida a pretensão recursal de reconhecimento de nulidade de contrato temporário firmado com o DISTRITO FEDERAL, à margem da exigibilidade do concurso público, com consequente recebimento dos valores devidos a título de FGTS (Lei n. 8.036/90, Artigo 19-A). V. De plano, é de se reconhecer a inexistência da alegada nulidade contratual à contratação de professores substitutos, até porque precedido de processo seletivo público simplificado (prova objetiva), em que foram observadas a excepcionalidade, a temporariedade, a especialização, a aprovação e a ordem de classificação, dentro dos parâmetros da Lei Distrital n. 4.066/2008. VI. No caso concreto, o contrato foi firmado para suprir carência decorrente de afastamento temporário de professor efetivo ou de vaga temporária, o que não implica necessariamente que o professor substituto trabalhou ininterruptamente durante todo o período contratual (de 14.2.2013 a 06.3.2013; de 05.2.2014 a 13.7.2014; de 25.8.2014 a 13.9.2014; de 15.9.2014 a 03.10.2014; de 06.10.2014 a 10.10.2014; de 13.10.2014 a 17.10.2014; de 20.10.2014 a 20.10.2014; de 22.10.2014 a 24.10.2014; de 27.10.2014 a 27.10.2014; de 03.11.2014 a 14.11.2014; de 17.11.2014 a 21.11.2014; de 24.11.2014 a 24.11.2014; de 28.11.2014 a 22.12.2014; de 28.4.2015 a 28.12.2015; de 29.2.2016 a 28.12.2016). VII. Demais disso, os motivos das substituições, extraordinárias e pontuais, centradas em “coordenação pedagógica”, “ licença para tratamento da saúde”, “ abono anual – lei 1303/96”, “ abertura de novas turmas”, “ vice-diretor”, “afastado” (Id. 4913044), por si só não respaldam o pedido de declaração de nulidade dos contratos, especialmente porque foram realizados nesse ínterim dois concursos públicos para preenchimento de cargos de professor efetivo (Edital de 4.9.2013 e Edital de 13.10.2016), o que não denota omissão ou desvio de finalidade do ente federativo para empreender tais contratações. Ademais, a experiência comum ensina que a intensa demanda por profissionais de educação e a necessidade da prestação permanente da atividade corroboram a necessidade da existência de um banco de reserva de professores substitutos, com vistas ao preenchimento temporário de lacunas existentes no quadro de professores efetivos (Lei n. 9.099/95, Artigo 5o). VIII. Portanto, a excepcional temporariedade do específico contrato dos professores substitutos para suprir as carências pontuais do sistema educacional local revela-se, a prima facie, adequada e necessária. Não reconhecida, pois, a inconstitucionalidade material, em controle difuso, das citadas normas distritais, mesmo que incidenter tantum. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão n. 1.021.579, em 31.5.2017. IX. De outro lado, seguindo a mesma linha argumentativa, os servidores contratados temporariamente fazem jus à percepção do auxílio transporte (LCDF n. 840/2011, Arts. 107 e 111). Precedentes: TJDFT – 1a Turma Recursal, Acórdão n.944622; 2a Turma Recursal, Acórdão n.1037262; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 961618), bem como ao recebimento das verbas trabalhistas complementares devidas ao servidor público quando da rescisão de seu contrato. (TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão n.796145, DJE: 13.06.2014). X. Escorreita, pois, a condenação do Distrito Federal: “a pagar à autora a quantia de R$ 7.765,75 (sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), referentes ao auxílio transporte e o décimo terceiro salário, referente ao ano de 2014, não pagos durante a vigência dos contratos temporários de trabalho, durante o período de 2013 a 2016.” XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a validade dos contratos temporários e, por conseqüência, decidir pela improcedência do pedido de recebimento do FGTS. Sem custas nem honorários. (Lei n. 9099/95, Art. 55).” No especial, aponta violação ao art. 37, II da Constituição Federal, em virtude de ser contratada como professora temporária no Distrito Federal. Aponta que o contrato temporário é ilegal e aduz que a relação jurídica foi firmada contra os mandamentos constitucionais da exigência de concurso público. Em sede de recurso extraordinário, repisando os argumentos expendidos no especial, a parte recorrente alega violação do art. 37, II, da Constituição da República, sob o argumento de ser professora temporária da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 2012, o que desnaturaria o instituto da contratação por tempo determinado, razão pela qual a recorrente faz jus ao pagamento do FGTS. Defende a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. A parte requer os benefícios da Justiça Gratuita, que ora defiro. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao Recurso especial, este não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Melhor sorte não colhe o Recurso extraordinário, uma vez que, entender de modo diverso do acórdão, para configuração da nulidade do contrato de trabalho temporário (e, por conseguinte, para caracterização do direito ao pagamento do FGTS), como alegado pela recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar também de lei local (lei distrital n. 4.066/2008), a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua análise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito